Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ANOMALIA DENTOFACIAL. RECONSTRUÇÃO PARCIAL MANDIBULAR COM ENXERTO ÓSSEO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. O Superior Tribunal de Justiça evidenciou ser primordial a juntada de informações técnicas para o deslinde da lide que trata da possibilidade de cobertura essencial ao tratamento do beneficiário, diante do compromisso com os parâmetros científicos e medicina baseada em evidências. Nesse contexto, a prova requerida apresenta-se primordial para a resolução da lide em tela, com o fito de averiguar possível excepcionalidade ao rol de procedimentos e eventos da ANS.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.